Tribunal: TJMT
Processo: 1027336-60.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027336-60.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELANTE), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO ROSSATO - CPF: 024.715.539-07 (ADVOGADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA AUTOPRODUZIDA. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUTOCONSUMO REMOTO. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança que visava afastar a cobrança de ICMS sobre energia elétrica autoproduzida
por
central geradora hidrelétrica e consumida em unidades filiais da impetrante, no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a operação de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto, mediante minigeração distribuída com compensação entre unidades consumidoras pertencentes à mesma pessoa jurídica no Sistema de Compensação de Energia Elétrica, configura hipótese de incidência do ICMS.

III. Razões de decidir

3.
O ICMS tem como materialidade constitucional as operações relativas à circulação de mercadorias, exigindo-se circulação jurídica, assim entendida como transferência de titularidade ou
disponibilidade jurídica da mercadoria mediante ato negocial de natureza mercantil, não bastando o mero deslocamento físico do bem.

4.
Na autoprodução para autoconsumo remoto, inexiste transferência de titularidade, permanecendo a energia no patrimônio jurídico
do mesmo titular
que simultaneamente a produz e consome. O empréstimo gratuito à distribuidora constitui instrumento técnico de transporte, não ato negocial.

5.
A utilização do sistema interligado nacional constitui mero instrumento técnico de transporte que, conquanto necessário sob o aspecto operacional, não configura circulação jurídica para fins tributários.

6.
O Órgão Especial desta Corte firmou entendimento sobre a não incidência do ICMS em operações de energia elétrica autoproduzida no sistema de compensação, assentando que não há circulação jurídica de mercadorias quando o produtor da energia é a própria unidade consumidora.

7.
O artigo 130-A do RICMS/MT trata como isenção o que constitui não incidência por ausência de subsunção à norma matriz de incidência tributária. Quando inexiste circulação jurídica, não se configura o fato gerador, tornando impertinente discussão sobre regime
desoneratório
.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso provido. Segurança concedida.

Tese de julgamento: "A operação de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto, no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica, não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica de mercadoria, permanecendo a energia no patrimônio do mesmo titular que a produz e consome, sendo a utilização do sistema interligado nacional mero instrumento técnico de transporte."

---------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 22, IV, 24, I, 146, III, 155, II; Lei no 9.074/1995, art. 15, § 8o; Lei no 12.016/2009, art. 25; Resolução ANEEL no 482/2012, art. 2o, II e III; RICMS/MT, art. 130-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49; STJ, Súmula 166; TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 15.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença
(Id.
345677422
)
proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(
MT
)
que, nos autos do mandado de segurança no 1027336-60.2017.8.11.0041
impetrado
contra ato tido por ilegal do
SECRETÁRIO

ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO e do GERENTE
DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA
, AMBOS DA SEFEZ/MT
, denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada e por julgamento
extra petita
.

No mérito, sustenta que: (i) o modelo operacional adotado caracteriza autoprodução para autoconsumo remoto; (
ii
) inexiste circulação jurídica da mercadoria, mas mero deslocamento físico de energia dentro do mesmo patrimônio jurídico, configurando hipótese de não incidência do ICMS; (
iii
) o art. 130-A do RICMS/MT é inaplicável, pois trata como isenção o que é manifestamente não incidência; (
iv
) o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.098/98, que replica dispositivo da LC 87/96, foi declarado inconstitucional pelo STF na ADC 49, ao reconhecer que não constitui fato gerador do ICMS a transferência entre estabelecimentos do mesmo titular; (v) o conceito de autoconsumo remoto não exige coincidência espacial entre geração e consumo, conforme legislação federal e regulamentação da ANEEL.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança, reconhecendo a não incidência do ICMS sobre a energia elétrica autoproduzida e consumida pela apelante e suas filiais.

Contrarrazões no Id. 345677433, pelo não provimento do apelo
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer no Id.
350808379
,
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA
contra a sentença (Id.345677422) proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança no 1027336-60.2017.8.11.0041impetrado contra ato tido por ilegal do

SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO
e do
GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA, AMBOS DA SEFEZ/MT
, denegou a segurança pleiteada, reconhecendo a legalidade da cobrança de ICMS sobre a energia elétrica autoproduzida e consumida pela impetrante no âmbito do Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE).

Na origem, a impetrante alegou que o sistema de geração distribuída por ela adotado —
energia elétrica autoproduzida mediante arrendamento da CGH Caiana Energia Ltda. e consumida em suas unidades filiais, todas sob a área de concessão da Energisa/MT
— não configura fato gerador do ICMS, porquanto ausente a circulação jurídica da mercadoria, pressuposto constitucional inafastável para a incidência do tributo.

1
. Da preliminar de nulidade da sentença.

Antes de adentrar à questão de fundo, cumpre examinar a preliminar suscitada pela apelante de nulidade da sentença, no que tange à deficiência da fundamentação.

In
casu
, a sentença recorrida denegou a segurança sob o fundamento de que a apelante não preencheria os requisitos para fruição da isenção prevista no art. 130-A, §1o, do Anexo IV do RICMS/MT —
por exceder a potência instalada de 1 MW
—, bem como ao argumento de que o autoconsumo pressupõe coincidência espacial entre geração e consumo, tendo o magistrado sentenciante examinado a natureza jurídica da operação, a legislação tributária e concluído pela legitimidade da exigência do ICMS.

Desse modo, não se vislumbra ausência de fundamentação. O julgador explicitou as razões de seu convencimento, ainda que a partir de premissas que a apelante considera equivocadas. A eventual incorreção na subsunção dos fatos à norma não configura vício de fundamentação, mas equívoco de julgamento, passível de correção pela via recursal.

A menção à isenção tributária não caracteriza julgamento
extra petita
, porquanto o pedido visava o afastamento da exigência do ICMS. O magistrado, ao examinar a matéria, considerou a legislação estadual pertinente, incluindo o regime de isenção, para concluir pela adequação da cobrança tributária ora impugnada.

A sentença também enfrentou a alegação de autoconsumo, concluindo pela sua descaracterização ante a diversidade de unidades de geração e consumo.

Assim,
rejeito
a preliminar de nulidade.

2
. Do mérito. Ausência de fato gerador do ICMS.

O cerne da controvérsia reside em definir se a operação descrita nos autos —
produção de energia elétrica por minigeração distribuída e sua compensação entre unidades consumidoras pertencentes à
mesma pessoa jurídica, no âmbito do SCEE
— configura hipótese de incidência do ICMS.

Nesse sentido, o
ICMS, tributo de competência dos Estados e do Distrito Federal (CF, art. 155,
inciso
II), tem como materialidade constitucional as
operações relativas à circulação de mercadorias.

A exegese adequada do dispositivo constitucional impõe a compreensão de que a mera circulação física ou deslocamento espacial de bens não configura,
per se
, o fato imponível.
A jurisprudência consolidada — STF (ADC 49) e STJ (Súmula 166) — exige
, para caracterização do fato gerador, circulação jurídica, assim entendida como transferência de titularidade mediante ato de mercancia, não bastando o mero deslocamento físico.

Esta Corte de Justiça, em sucessivos precedentes, tem afirmado que a circulação apta a deflagrar a exigência tributária pressupõe ato de mercancia, com efetiva mudança na titularidade do bem, não se confundindo com o simples trânsito físico de mercadorias.

In
casu
, o consumidor gera sua própria energia elétrica (CGH) e injeta o excedente na rede de distribuição mediante empréstimo gratuito, com posterior compensação em créditos (Resolução ANEEL no 482/2012, art. 2o, III). Trata-se de minigeração distribuída (potência entre 75 kW e 3 MW — art. 2o, II, da RN 482/2012), conforme contrato de arrendamento (Id. 345677354).

Nessa configuração operacional, inexiste transferência de titularidade: a energia permanece no patrimônio jurídico do mesmo titular, que simultaneamente a produz e consome. O empréstimo gratuito à distribuidora constitui instrumento técnico de transporte, não ato negocial.

Na autoprodução para autoconsumo remoto,
autorizada pela legislação federal (Lei no 9.074/1995, art. 15, § 8o) e regulamentada pela ANEEL, o autoprodutor gera energia em local diverso daquele onde
efetivamente a consome, valendo-se do sistema interligado nacional para o transporte do recurso energético.

A modalidade de autoconsumo remoto
, portanto,
não exige coincidência espacial entre o local de geração e o local de consumo. O que se exige é a identidade subjetiva —
mesmo titular
— e a destinação exclusiva ao suprimento próprio, sem intermediação comercial, desde que atendida pela mesma distribuidora.

A utilização do sistema interligado constitui mero
instrumento técnico de transporte,
não implicando ato negocial, comercialização ou transferência de domínio. Trata-se de deslocamento físico que, conquanto necessário sob o aspecto técnico-operacional, não configura circulação jurídica para fins tributários.

Merece registro, por oportuno, que o
Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade
no 1018481-79.2021.8.11.0000, relatada pela
e.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, firmou entendimento paradigmático sobre a não incidência do ICMS em operações de energia elétrica autoproduzida no sistema de compensação.

Na fundamentação do precedente, assentou-se que:

"
não se confunde com a forma convencional de produção e consumo de energia elétrica, em que a unidade consumidora adquire (compra) a mercadoria da concessionária.

Na espécie, o produtor da energia elétrica é a própria unidade consumidora, não havendo, aparentemente, circulação jurídica de mercadorias hábil a possibilitar que o uso do sistema de distribuição (em relação ao qual já é pago uma taxa mínima à concessionária) integre a base de cálculo para exigência do ICMS."

A
ratio

decidendi
aplica-se integralmente ao autoconsumo remoto
, na medida em que o fundamento determinante —
ausência de circulação jurídica por permanência da energia no patrimônio do mesmo titular
— é idêntico em ambas as situações.

Registre-se, por oportuno, que
o Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça
, ao modular os efeitos da referida ADI,
determinou que a exclusão da interpretação que possibilitava a cobrança de ICMS sobre o
sistema de compensação de energia elétrica somente produziria efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, qual seja, 15/02/2022.

Com efeito
, não há que se falar, na hipótese dos autos, na aplicabilidade
do
a
rt. 130-A do RICMS/MT

(Decreto no 2.212/2014),
que
prevê regime de isenção condicionada para operações de autoprodução de energia elétrica, exigindo, dentre outros requisitos, que a energia seja destinada a estabelecimento industrial ou agropecuário do próprio autoprodutor.

Quando inexiste circulação jurídica, não se configura o fato gerador, tornando impertinente qualquer discussão sobre regime
desoneratório
. Submeter hipótese de não incidência a regime de isenção condicionada representa ampliação indevida da competência tributária (CF/88, art. 155, inciso II).

De igual modo, p
retender condicionar a não incidência do ICMS à coincidência geográfica entre geração e consumo representaria criar, por via oblíqua, requisito não previsto na legislação federal, violando a competência da União para legislar sobre energia elétrica (CF/88, art. 22, IV) e sobre normas gerais de direito tributário (CF/88, art. 24, I, c/c art. 146, III).

Ainda que a legislação estadual qualifique a operação como tributada, submetendo-a ao regime de isenção condicionada, tal disposição não pode prevalecer diante da incompatibilidade com regramento constitucional do ICMS, que exige circulação jurídica de mercadorias.

Ademais, a
pretensão fazendária de exigir ICMS sobre operação de autoprodução para autoconsumo remoto, sob o fundamento de que haveria
"circulação física"
da energia pelo sistema interligado,
representa, na prática, criação de fato gerador não previsto na lei e incompatível com a materialidade constitucional do tributo.

A Administração Tributária não pode, por interpretação extensiva ou por construção regulamentar, ampliar a base de incidência do tributo para alcançar operações que não se subsumem à
hipótese normativa constitucionalmente estabelecida.

Diante de tais premissas, à
luz dos fundamentos expendidos, conclui-se que a operação de
autoprodução de energia elétrica para autoconsumo remoto não configura fato gerador do ICMS por: (i) ausência de circulação jurídica; (
ii
) inexistência de ato de mercancia; (
iii
) precedente vinculante do STF (ADC 49); (
iv
) orientação consolidada do TJMT (ADI 1018481-79.2021.8.11.0000); (v) Súmula 166 do STJ; (vi) autorização legal expressa para autoconsumo remoto; e (
vii
) princípio da legalidade tributária estrita.

No caso em apreço, conforme se verifica das faturas de energia elétrica acostadas aos autos, denota-se que o Fisco Estadual vem exigindo o imposto sobre toda a energia consumida, incluindo aquela compensada pela energia injetada pelo próprio consumidor, configurando flagrante ilegalidade.

Por conseguinte, resta evidenciado o direito líquido e certo da apelante de não se sujeitar à cobrança do ICMS sobre a energia elétrica por ela produzida e injetada na rede de distribuição, no âmbito do sistema de compensação de energia elétrica, devendo o imposto incidir apenas sobre a diferença positiva entre a energia consumida e a energia injetada.

3
. DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

3
.1.
DOU
PROVIMENTO

ao recurso de apelação para r
eformar integralmente a sentença recorrida
e c
onceder a segurança pleiteada
para d
eterminar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir ICMS sobre as operações de autoprodução de energia elétrica para autoconsumo
remoto realizadas pela apelante
, referente às
Unidades Consumidoras n.o 6/2579857-7, 6/693651-2, 6/1035875-2, 6/864746-3, 6/909486-3, 6/481894-4, 6/692872 5, 6/774447-7 e 6/693573-8
.

3.2.
Sem condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei no 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026